Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO, QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aponta a parte Embargante a existência de contradição no acórdão, sob o fundamento de que o órgão colegiado não teria analisado seu pedido de gratuidade de justiça e ainda assim o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Aponta, ainda, omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria se manifestado quanto aos limites da tese fixada no Tema 864 do STF.

3. Conforme disposto no artigo 55 da Lei n. 9099/95, em segundo grau de jurisdição, o recorrente vencido arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Desse modo, não tendo sido provido o recurso interposto pela ora embargante, escorreita sua condenação ao pagamento das supramencionadas verbas. Ademais, embora tenha requerido gratuidade de justiça, a embargante realizou o pagamento integral das custas processuais e do preparo, configurando-se, na oportunidade, preclusão lógica.

4. Por fim, o acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não merece guarida.

5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.